Tribunal: TJMT
Processo: 1023396-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023396-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT - CNPJ: 24.977.548/0001-54 (AGRAVANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), NIVEA CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO registrado(a) civilmente como NIVEA CRISTINA BEZERRA DE SOUSA ASSUNCAO - CPF: 625.400.683-91 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), ANDRESSA KUNZLER DUTRA - CPF: 035.660.341-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇA E/OU RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA
C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

–
EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019
– LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATUALIZADA –
PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE – ENTE FEDERATIVO –
DEMONSTRADO REQUISITOS AUTORIZATIVOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após o advento da Emenda Constitucional 103/2019, o auxílio-doença dos servidores, por se tratar de benefício temporário, deve ser custeado pelos próprios entes federativos.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE (PREVILUCAS)
, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,

na Ação de

Manutenção e/ou Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 1004879-17.2020.811.0045, proposta por
NÍVEA CISTRINA DE SOUZA MONTEIRO
, ora agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do benefício à autora, no prazo de 15 (quinze) dias), sob pena de multa diária de R$ 200.00 (Duzentos reais) (ID 66257483).

Narra que é autarquia responsável pelo Regime Próprio dos Servidores Municipais Efetivos do município de Lucas do Rio Verde e, por força da Emenda Constitucional no 103/2019, não é mais a instituição que deve pagar os benefícios eventuais, ou temporários, como o auxílio-doença.

Sustenta que está obrigado apenas a pagar as aposentadorias e pensão por morte, nos termos do § 2o do artigo 9o da citada emenda constitucional.

Afirma que a Nota Técnica SEI n. 12212/2019/ME, expedida pela Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da Economia, deixou expresso que o pagamento de benefícios previdenciários temporários não deve ser pago pelos Regimes Próprios de Previdência Social.

Consigna que o Estatuto dos Servidores Públicos de Lucas do Rio Verde – aprovado pela Lei Complementar Municipal n. 42/2006 – foi alterado para que se adequasse à nova regra constitucional.

Enfatiza que o benefício pretendido foi excluído do rol daqueles de sua responsabilidade, pelas Leis Municipais nos. 3.084, de 27 de julho de 2020 e

207, de 16 de julho de 2020, que revogaram o disposto na lei de regência que tratava do auxílio-doença.

Aduz que a Lei Municipal n. 207/2020 alterou o Estatuto dos Servidores Municipais, acrescentando o Capítulo V-A, no qual criou o benefício estatutário denominado auxílio-doença que deve ser pago pelo Município de Lucas do Rio Verde.

Por fim, requer, em liminar, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a determinação dirigida ao agravante para manter o pagamento do benefício estatutário de auxílio-doença para agravado (ID 66257480).

O efeito suspensivo foi deferido (ID 6655779).

O agravado contraminutou o recurso alegando o não cabimento do agravo porque o recorrente apenas alega ilegitimidade passiva, matéria ainda não discutida em primeiro grau; a autora comprovou todos os requisitos para recebimento do auxílio-doença; e, litigância de má fé, por ser resistência imotivada e de caráter protelatório (ID 69724477).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 71124475).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE (PREVILUCAS)
, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,

na Ação de

Manutenção e/ou Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 1004879-17.2020.811.0045, proposta por
NÍVEA CISTRINA DE SOUZA MONTEIRO
, ora agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do benefício à autora, no prazo de 15 (quinze) dias), sob pena de multa diária de R$ 200.00 (Duzentos reais) (ID 66257483).

Pretende a reforma da decisão sob o argumento, em suma, de que se trata de autarquia responsável pelo Regime Próprio dos Servidores Municipais Efetivos do município de Lucas do Rio Verde e, por força da Emenda Constitucional no 103/2019, não é mais a instituição que deve pagar os benefícios eventuais, ou temporários, como o auxílio-99doença.

A discussão posta cinge-se em saber se é ou não caso de reformar a decisão que determinou ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do município de Lucas do Rio Verde, ora agravante, a manutenção do pagamento do auxílio-doença à agravada.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do artigo 1.019, do Código de Processo Civil.

Consta que a autora/agravada, professora do município de Lucas do Rio Verde, propôs Ação de manutenção de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez, em desfavor do PREVILUCAS, por estar acometida de doença incapacitante por tempo indeterminado para atividades laborativas (ID 66257482).

Ressai que a autora, ora agravada, teve seu pedido de auxílio-doença concedido pelo Município de Lucas do Rio Verde, por meio da Portaria n. 1.469, de 25 de agosto de 2020 (ID 66263996, págs. 01/02).

Por sua vez, o Instituto de Previdência, ora agravante, insurge-se especificamente quanto à determinação de pagamento do auxílio-doença à agravante, conforme estabelecido na decisão recorrida.

Pois bem. A Emenda Constitucional n. 103/2019, no §2
o
do artigo 9
o
, deixa expresso que o rol de benefícios dos Regimes Próprios de Previdência Social restringe-se às aposentadorias e à pensão por morte. Veja-se:

Art. 9o - (...).

§
2o O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte
. (grifo nosso)

O Município de Lucas do Rio Verde regulamentou a EC n. 103/2019, por meio do Decreto n. 4.560, de 25 de novembro de 2019, ao estabelecer que o pagamento do benefício de auxílio-doença deve ser custeado com orçamento da Secretaria que o servidor estivesse lotado,
in verbis
:

Art. 4o -
Os custos com o pagamento dos benefícios de auxílio doença, salário maternidade,
salário família e auxílio reclusão sairão dos orçamentos da secretaria onde o servidor estiver lotado. (grifo nosso).

O referido ente público municipal, com a finalidade de atualizar a respectiva legislação, editou a Lei Complementar no 207/2020, que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Complementar n. 42/2006), nos seguintes termos:

“Art. 1o
Esta Lei Complementar adequa o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde (Lei Complementar no
42
, de 20 de junho de 2006), ao disposto na Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, e
estabelece que os benefícios por incapacidade temporária e o salário-maternidade serão pagos pelo Ente Federativo, nos termos do § 3o do art. 9o da mencionada Emenda Constitucional.

Art. 2o
Fica acrescentado o Capítulo V-A na Lei Complementar no
42
, de 20 de junho de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde), que passa a vigorar acrescido dos artigos 94-A, 94-B, 94-C, 94-D, 94-E, 94-F, 94-G, 94-H, 94-I, 94-J, 94-K, 94-L, 94-M, 94-N, 94-0, 94-P, com a seguinte redação:

Capítulo V-A
DOS BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E DEPENDENTES

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 94-A Ficam instituídos os seguintes benefícios temporários pagos aos servidores públicos efetivos do Município:

(...)

Art. 94-A - Ficam instituídos os seguintes benefícios temporários pagos aos servidores públicos efetivos do Município:

I - auxílio-doença;

Art. 94-B – (...).

§ 13 - O benefício de auxílio-doença será devido, após o
ato concessivo do Município
, que terá efeitos retroativos a partir do 16o (decimo sexto dia) de afastamento da atividade ou da data da prorrogação do auxílio. (grifo nosso).

Nessa toada, a Lei Municipal no. 3.084/2020, que modificou a Lei Municipal no 2.697/17, excluiu do rol de atribuições do PREVILUCAS, por força do advento da EC no 103/2019, os auxílios temporários, incluindo especificamente o auxílio-doença.

Do exame das legislações que regem o tema objeto de discussão, revela-se patente não ser propriamente do PREVILUCAS a responsabilidade pelo pagamento do auxílio-doença dos servidores do município de Lucas do Rio Verde, mas sim do próprio ente federativo.

Inclusive, insta registar que a própria autora/agravante na demanda de origem já formulou pedido de inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda, o que está pendente de apreciação (ID 56804638 -

Proc. no 1004879-17.2020.811.0045).

Logo, merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E JULGO PELO PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021